Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702218-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ESCOLA MANTENEDORA PLANALTO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), EM DECORRÊNCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E INEXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a anulação de ato administrativo e “imediata” desinterdição de seu estabelecimento de educação infantil (creche) e, subsidiariamente, pela realização de nova vistoria. Sustenta, em síntese, que (i) teria cumprido “todas as exigências solicitadas, não tendo sido liberado o berçário, sob alegações de que a creche somente poderia ser de jardim de infância para a idade de 2 a 4 anos, e por meio período”; (ii) a proposta apresentada teria sido indeferida “sem qualquer esclarecimento do que fazer para que pudesse dar continuidade às suas atividades ou prazo para que se sanasse definitivamente supostas irregularidades apontadas pelas agentes”; (iii) “as questões que levaram a interdição” teriam sido sanadas “pontualmente”; (iv) as agentes teriam agido de forma “abusiva” e “irônica” e “por mera birra”. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido. II. É certo que os atos administrativos emitidos pelo recorrido gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. III. No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não evidenciam qualquer irregularidade da Administração Pública suficiente a comprometer a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo agente público no exercício de suas funções. Ademais, as provas produzidas evidenciam que o local teria sido interditado em decorrência de diversas irregularidades sanitárias e inexistência de licenciamento público. IV. No ponto, não vinga a tese de que as irregularidades encontradas pela fiscalização teriam sido sanadas, pois o indeferimento do pedido administrativo, consistente à continuidade de sua atividade na atual instalação, foi devidamente fundamentado, conforme se verifica nos documentos colacionados (Termo de Orientação e Vistoria - ID. 18325349, pág. 3/4; Relatório Técnico – ID. 18325629). V. Desse modo, conforme bem pontuado em sentença, “não se verifica qualquer ilegalidade no ato combatido, que, fundado no poder de polícia conferido à Administração, e baseado na constatação de que precárias as condições de higiene do local, limitou-se a estabelecer providências com o fito de resguardar a saúde e a incolumidade física das crianças matriculadas no estabelecimento. Registre-se que o relatório técnico da Secretaria de Saúde em que apontado o descumprimento a diversas normas sanitárias é claro no sentido de que o espaço físico do autor é absolutamente incompatível com a atividade de creche, conclusão não infirmada por qualquer outro elemento de prova constante dos autos”. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS A PARTIR DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL, E IMPROVIDO O DA PARTE REQUERENTE. I. Configurada a obscuridade no acórdão quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (irrisório), conforme sustentado pelo embargante DISTRITO FEDERAL, o que legitima a condenação na quantia ora fixada em R$ 400,00. II. Lado outro, aduz o embargante/parte requerente que a decisão colegiada teria sido omissa e contraditória, em relação aos seguintes aspectos: (i) exercício da atividade educacional por mais de 30 anos; (ii) as questões que levaram à interdição foram sanadas, inclusive mediante a realização de melhorias; (iii) comprovada a inexistência de impedimentos (Lei n. 5.547/2015, Art. 50); (iv) ocorrência de “perseguições” e “abuso de autoridade”. A. Ausentes as alegadas omissões e contradições. O acórdão ora revisto, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive nos aspectos ora repisados (inexistência de ilegalidade na atuação administrativa; demonstração suficiente das irregularidades sanitárias e de licenciamento; indeferimento do pedido administrativo consistente na continuidade de sua atividade na atual instalação – vide itens III, IV e V da ementa), tudo a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. B. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). C. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. D. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). E. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. III. Providos os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Condenada a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos a partir da fixação. Improvidos os embargos declaratórios opostos pela parte requerente.” Verifica-se que o preparo foi efetuado através de guia do Superior Tribunal de Justiça, como se tratasse de recurso especial. O STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não é feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11. Importante destacar, ainda, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 23857755, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito